Tribunal: TRF3
Processo: 5012644-48.2021.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
493/533)

5012644-48.2021.4.03.6105

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012644-48.2021.4.03.6105

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: EZEQUIAS PACHECO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: SANDRO LUIS GOMES - SP252163-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EZEQUIAS PACHECO

ADVOGADO do(a) APELADO: SANDRO LUIS GOMES - SP252163-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que determinou ao INSS a concessão de auxílio por incapacidade temporária pelo prazo mínimo de seis meses. A parte agravante sustenta que o conjunto probatório demonstraria incapacidade permanente e inviabilidade de reabilitação profissional, requerendo o reconhecimento do direito à aposentadoria por incapacidade permanente ou o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há fundamento para reformar a decisão monocrática que afastou o direito da parte autora à aposentadoria por incapacidade permanente.III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno é cabível contra decisão monocrática do relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

O órgão colegiado não modifica a decisão monocrática quando devidamente fundamentada e ausentes ilegalidade ou risco de lesão irreparável ou de difícil reparação.

A perícia médica judicial constatou que as patologias ortopédicas apresentadas pela parte autora não produzem repercussão clínica incapacitante, tendo o exame físico demonstrado mobilidade preservada e ausência de sinais indicativos de incapacidade laborativa.

As condições pessoais da parte autora não impedem a reinserção no mercado de trabalho, considerando que possui ensino médio completo e 51 anos de idade.

Laudos periciais produzidos em ações anteriores, datados de 2016, 2017 e 2019, não afastam as conclusões da perícia realizada em 2023 nos presentes autos.

Documentos médicos particulares não prevalecem sobre o laudo do perito judicial, profissional equidistante das partes.

A parte agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

“1. O agravo interno não autoriza a reforma de decisão monocrática devidamente fundamentada na ausência de demonstração de ilegalidade ou erro de julgamento. 2. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige comprovação de incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência. 3. Documentos médicos particulares e laudos antigos não afastam a conclusão da perícia judicial atual.”

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigo 1.021.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012644-48.2021.4.03.6105

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: EZEQUIAS PACHECO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: SANDRO LUIS GOMES - SP252163-N

ADVOGADO do(a) APELADO: SANDRO LUIS GOMES - SP252163-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EZEQUIAS PACHECO

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão (Id 341393298) que negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a sentença que condenou a autarquia apenas à concessão do auxílio por incapacidade temporária pelo prazo mínimo de seis meses.

Em suas razões (Id 343954982), a parte agravante alega que este relator deixou de considerar o vasto conjunto probatório dos autos, que demonstram não apenas a incapacidade permanente, mas também a inviabilidade de sujeição ao procedimento de reabilitação profissional. Requer que o feito seja submetido ao crivo do colegiado para fins de reconhecimento do seu direito à aposentadoria ou ao restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária.

Não houve apresentação de resposta pela parte agravada.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Conforme mencionado anteriormente, a parte agravante pretende a reforma da decisão monocrática que concluiu pela ausência de preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

Da tempestividade do recurso

Não se vislumbra, no caso em tela, hipótese de intempestividade recursal.

É cabível o agravo interno contra decisum proferido pelo Relator, sendo submetida a decisão unipessoal ao respectivo órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021 do CPC.

É assente a orientação pretoriana, reiteradamente expressa nos julgados desta Corte Regional, no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte.

No caso sub judice, a parte agravante não trouxe nenhum argumento apto a infirmar os fundamentos que embasaram a decisão objeto de recurso, conforme trecho que segue colacionado:

"Do recurso de apelação da parte autora

Não merecem guarida as alegações da parte autora no sentido de que preenche os requisitos para a percepção da aposentadoria por incapacidade permanente.

Com efeito, embora afirme que as suas condições de saúde, aliadas à baixa escolaridade, apontam para a impossibilidade de qualquer requalificação eficaz, não é essa a conclusão que melhor se coaduna com a hipótese sub judice.

De acordo com os achados da perícia médica judicial, embora a parte autora esteja acometida de doenças ortopédicas na coluna lombar e ombros, as patologias não apresentam qualquer repercussão clínica.

Salienta-se, nesse ponto, que, para fins de análise da capacidade laborativa, o exame físico ganha bastante relevância nos casos de patologias ortopédicas, que são comumente diagnosticadas em grande parte da população, inclusive em jovens, e que, em geral, respondem positivamente ao tratamento conservador (medicação e fisioterapia).

Sendo assim, ainda que considerada a informação de que o segurado já foi submetido à cirurgia na coluna lombar, verifica-se que o perito do juízo, quando da realização do exame pericial, procedeu a diversos testes específicos que, ratifica-se, não resultaram em qualquer indicativo de situação incapacitante:

"Coluna Lombar

Sem assimetria, sem escoliose

Flexão de coluna lombar, Rotação lateral preservada

Musculatura paravertebral sem contratura

Manobra de Slump - negativo

Manobra de Lasegue - negativo

Manobra de Bragard - negativo

Reflexo patelar - presente simétrico

Reflexo aquiliano - presente simétrico

(...)

Ombros

Simétricos sem deformidades

Rotação interna, Rotação externa, abdução, adução, Flexão e Extensão preservados

Força muscular mantida

Teste de arco doloroso - negativo

Abdução inicial contra resistência - negativo

Teste de Jobe - negativo

Teste de Neer - negativo

Teste da Adução - negativo

Teste de Yokum - negativo" (Id 321887817)

As condições pessoais da parte autora também devem ser valoradas para que se afastem as alegações de inviabilidade de reinserção no mercado de trabalho. Nesse ponto, embora alegue ser pessoa de baixa escolaridade, é cediço que o segurado, hoje com 51 (cinquenta e um) anos de idade, possui ensino médio completo, grau de instrução que, deveras, facilita a colocação profissional.

Frisa-se, outrossim, que nem mesmo o laudo pericial realizado no âmbito da justiça do trabalho (Id 321887936), trazido pela parte autora em sede de apelação, seria suficiente para embasar a concessão da aposentadoria. Isso porque a conclusão do perito foi pela incapacidade laborativa apenas para o exercício de atividades que agravem a patologia da coluna.

Nesse ponto, ratifica-se que a legislação previdenciária, ao tratar da aposentadoria por incapacidade permanente, menciona que o benefício será devido ao segurado incapaz de exercício que lhe garanta a subsistência, o que não é o caso dos autos." (Id 341393298)

Como se vê, restou devidamente fundamentada a decisão agravada, sendo indiscutível, no caso concreto, que a mera irresignação da recorrente não é suficiente para afastar a decisão monocrática que concluiu pela impossibilidade de concessão do benefício por incapacidade.

Ademais, embora a parte autora alegue que este relator deixou de analisar o conjunto probatório do processo, cumpre asseverar que os laudos periciais referentes a ações judiciais anteriores - que constataram a incapacidade - são datados de 2016, 2017 e 2019. Os documentos trazidos pela recorrente, portanto, são insuficientes para afastar as constatações da perícia realizada em 2023, no bojo dos presentes autos.

Outrossim, ratifica-se que apenas os documentos particulares não são capazes de infirmar a conclusão do perito judicial, que está em posição equidistante entre as partes e realizou o encargo de maneira técnica e fundamentada.

Percebe-se, portanto, que os argumentos deduzidos no recurso não infirmam, especificamente, as razões de decidir adotadas no provimento jurisdicional impugnado, não tendo o recorrente demonstrado, de forma analítica, os motivos pelos quais entende que a decisão foi prolatada com desacerto.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, consoante a fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que determinou ao INSS a concessão de auxílio por incapacidade temporária pelo prazo mínimo de seis meses. A parte agravante sustenta que o conjunto probatório demonstraria incapacidade permanente e inviabilidade de reabilitação profissional, requerendo o reconhecimento do direito à aposentadoria por incapacidade permanente ou o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há fundamento para reformar a decisão monocrática que afastou o direito da parte autora à aposentadoria por incapacidade permanente.III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno é cabível contra decisão monocrática do relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

O órgão colegiado não modifica a decisão monocrática quando devidamente fundamentada e ausentes ilegalidade ou risco de lesão irreparável ou de difícil reparação.

A perícia médica judicial constatou que as patologias ortopédicas apresentadas pela parte autora não produzem repercussão clínica incapacitante, tendo o exame físico demonstrado mobilidade preservada e ausência de sinais indicativos de incapacidade laborativa.

As condições pessoais da parte autora não impedem a reinserção no mercado de trabalho, considerando que possui ensino médio completo e 51 anos de idade.

Laudos periciais produzidos em ações anteriores, datados de 2016, 2017 e 2019, não afastam as conclusões da perícia realizada em 2023 nos presentes autos.

Documentos médicos particulares não prevalecem sobre o laudo do perito judicial, profissional equidistante das partes.

A parte agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

“1. O agravo interno não autoriza a reforma de decisão monocrática devidamente fundamentada na ausência de demonstração de ilegalidade ou erro de julgamento. 2. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige comprovação de incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência. 3. Documentos médicos particulares e laudos antigos não afastam a conclusão da perícia judicial atual.”

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigo 1.021.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão